Tribunal: TJES
Processo: 0019346-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019346-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA VISUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ERESP Nº 1.413.542/RS).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos descontos realizados em benefício previdenciário em decorrência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora; (ii) determinar o regime aplicável à repetição do indébito em razão de cobrança indevida, especialmente quanto à necessidade de comprovação da má-fé e à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e do precedente representativo de controvérsia (REsp 1.199.782/PR), por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

4.
Impugnada pela consumidora a autenticidade da assinatura aposta no contrato, e diante das particularidades do caso (autora idosa, com deficiência visual e que se utiliza de assinatura a rogo), cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ, do qual não se desincumbiu.

5.
A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. Assim, os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, por não ter sido comprovada a má-fé, e os valores descontados após essa data devem ser devolvidos em dobro, independentemente da prova do elemento volitivo.

6.
A privação de parte de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) em virtude de descontos indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

7.
O valor da indenização, contudo, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

9.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato cuja validade é impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ). 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização. 4. A restituição de valores indevidamente cobrados em relação de consumo deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 (salvo prova de má-fé) e em dobro para os posteriores, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR (Tema Repetitivo 466); STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema Repetitivo 1061); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença (id. 14852477) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 14852638, proferida nos autos da
ação de nulidade de vínculo contratual c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEICAO
,
que

julgou procedente a pretensão autoral para: a) declarar a inexistência do contrato de nº 154919377 e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos; b) determinar que a Ré restitua a parte autora todo o montante descontado de seu benefício previdenciário decorrente dos contratos em questão, em dobro, com correção monetária partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; c) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Em suas razões (id. 14852641), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) a contratação ocorreu por fraude de terceiro, o que configura excludente de sua responsabilidade; ii) a responsabilidade deve ser atribuída à apelada (art. 14, §3°, II do CDC), tendo em vista que se um terceiro teve acesso à sua documentação, foi omissa no seu dever de cuidado; iii) não agiu com má-fé, ensejando o afastamento da devolução em dobro dos valores; iv) não há danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, estes devem ser reduzidos; v) o valor creditado na conta-corrente do apelado deve ser devolvido e, caso mantida a condenação, deve ser compensado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14852652), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral do comando sentencial e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019346-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença (id. 14852477) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 14852638, proferida nos autos da
ação de nulidade de vínculo contratual c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEICAO
,
que

julgou procedente a pretensão autoral para: a) declarar a inexistência do contrato de nº 154919377 e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos; b) determinar que a Ré restitua a parte autora todo o montante descontado de seu benefício previdenciário decorrente dos contratos em questão, em dobro, com correção monetária partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; c) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Em suas razões (id. 14852641), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) a contratação ocorreu por fraude de terceiro, o que configura excludente de sua responsabilidade; ii) a responsabilidade deve ser atribuída à apelada (art. 14, §3°, II do CDC), tendo em vista que se um terceiro teve acesso à sua documentação, foi omissa no seu dever de cuidado; iii) não agiu com má-fé, ensejando o afastamento da devolução em dobro dos valores; iv) não há danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, estes devem ser reduzidos; v) o valor creditado na conta-corrente do apelado deve ser devolvido e, caso mantida a condenação, deve ser compensado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14852652), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral do comando sentencial e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de supostas contratações de empréstimos que a demandante afirma não ter realizado.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Firmada esta premissa, os argumentos deduzidos pelo Banco apelante para afastar a responsabilidade não se sustentam.

Como identificado pelo d. Juízo a quo, ao analisar os documentos dos autos, “
A parte autora alegou possuir deficiência visual e comprovou tal condição através da ‘Guia de referência para especialidades médicas’ (fl. 18) emitida pela Secretaria de Saúde do Município da Serra datado em 05/03/2018, bem como o laudo médico emitido pelo Hospital Evangélico de Vila Velha (fls. 19/23) datado em 01/08/2018. Ademais, verifica-se que a autora utilizou assinatura a rogo para assinar a ‘Declaração’ emitida pela Defensoria Pública (fl. 17).”
Assim, concluiu não ser plausível a alegação do apelante de que a autora assinou o Contrato de Empréstimo Consignado em 01/02/2019.

O Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Também cabe considerar que a autora é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

Diante das considerações até aqui apresentadas, é de se concluir que a documentação acostada aos autos não só é inapta à demonstração da contratação, como traz grande dúvida acerca de sua existência.

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Em relação à devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, como é o caso dos autos, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

No caso dos autos, não se vislumbra a alegada má-fé da instituição bancária que justifique a repetição em dobro no período de descontos até 30/03/2021.

Contudo,
q
uanto às
cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição
dos valores
deve se dar em dobro,
porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Fica desde já autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora, na forma do art. 369 do Código Civil, diante da comprovação de crédito no valor de R$ 382,68 (fl. 90).

Na sequência, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano, notadamente por reduzir a fonte de renda da apelada.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
. sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado ao caso concreto, especialmente ao considerar que não foram demonstradas outras consequências para a autora, tais como a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo.

Tendo em vista o valor normalmente arbitrado em casos análogos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Considerando que o valor da indenização por danos morais está sendo alterado e, portanto, arbitrado neste momento processual, incidirá juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 STJ) até o arbitramento, pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC. E, a partir da publicação deste Acórdão, a correção monetária deverá incidir pela Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que: i) a repetição do indébito se dê na forma simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, a repetição dos valores ocorra em dobro, observando-se o direito de compensação do banco; ii) os danos morais sejam reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja atualização deve ocorrer nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)